Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E. TEMA 733 PRESERVADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DATA POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que remeteu o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. 1.1. O embargante alega haver omissão/contradição no aresto que se quedou silente quanto à coisa julgada oriundo dos cálculos referentes à aplicação da TR em cumprimento de sentença, pois alega que já houve homologação dos cálculos e até o pagamento de requisitórios. Ademais, entende que houve omissão, pois o acórdão não aplicou o entendimento firmado no RE 730.462, Tema 733 de repercussão geral do STF. Defende a incidência da Taxa Referencial – TR no caso dos autos, por força do que determina o Tema 733 do STF.

2. No julgamento do RE n. 730.462, com repercussão geral (Tema 733), o STF decidiu que a eficácia executiva, por decorrer da sentença, tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999), eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional.

3. No caso em análise, a sentença exequenda, que determina expressamente a aplicação da TR para a correção monetária da condenação, transitou em julgado em 27.9.2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20.11.2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública. 2.1. Entendimento Jurisprudencial: “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (07010675520208079000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021).

4. Assim, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

6. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos de declaração rejeitados.